Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013125-30.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (EMBARGANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0006-42 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (EMBARGANTE), JOANA BATISTA ALVES - CPF: 487.980.451-72 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (EMBARGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0006-42 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (EMBARGADO), JOANA BATISTA ALVES - CPF: 487.980.451-72 (EMBARGANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, determinou correção monetária pelo IPCA, juros pela taxa SELIC menos o IPCA e restituição simples do indébito. A embargante aponta contradição quanto ao valor fixado por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e preventiva.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, e deu parcial provimento aos recursos das rés apenas para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, bem como que a restituição do indébito ocorra na forma simples.

A embargante alega contradição no acórdão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 10.000,00 seria excessivo e desproporcional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
se trata
de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da parte autora.

Os R$10.000,00 arbitrados para a indenização cumprem satisfatoriamente a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Importante ressaltar que a fixação do quantum indenizatório por danos morais insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. O valor não pode ser irrisório, a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo, de modo a propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao
ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”.
(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24-8-2020,
DJe
de 15-9-2020, sem destaque no original).

Não se verifica, portanto, contradição no julgado. O fato de o acórdão ter determinado a restituição simples dos valores descontados, por ausência de má-fé, não é incompatível com a majoração da indenização por danos morais. Isso porque os institutos possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador
-, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025